Tribunal: TJPA
Processo: 0808194-86.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808194-86.2023.8.14.0000

PACIENTE: ALDENOR MARTINS SANTANA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE MOSQUEIRO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CP.
ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA. VIA ELEITA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO.
PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PRESENTES.

PACIENTE FORAGIDO POR LONGO TEMPO.
REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PRESENTES. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. O argumento do impetrante no sentido de que da negativa de autoria dos fatos imputados ao paciente, é uma tese inviável de ser apreciada nesta via eleita, porquanto, são questões que deverão ser elucidadas por meio da instrução processual, a ser manejada pelo juízo
a quo
incumbido do processamento do feito;

2. Não há ilegalidade a ser reparada pela via do remédio heroico, mormente quando atendido o princípio constitucional da motivação das decisões e as circunstâncias fáticas recomendam a manutenção da custódia cautelar do paciente,
bem como no fato de o mesmo ter permanecido na condição de foragido da justiça por longo tempo, conduta que demonstra a intenção em não se submeter ao cumprimento de eventual sentença condenatória
;

3. Ordem conhecida em parte e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem impetrada apenas em parte e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
preventivo com pedido de liminar impetrado pelo i. advogado, Dr. FELIPE DOS REIS PEREIRA, em favor do nacional ALDENOR MARTINS SANTANA, em face do ato atribuído ao Douto Juízo de Direito da Vara Distrital de Mosqueiro - Comarca de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

O impetrante alega, em apertada suma, o seguinte:

“O paciente é representante comercial na cidade de Belém e possui um comercio na ilha de mosqueiro, no qual estava precisando de uma pessoa para ajudar na cozinha e logo que anunciou a vaga, recebeu a senhora ANTÔNIA LETÍCIA DOS SANTOS MARTINS em seu estabelecimento que começou a trabalhar no dia 24/09/22.

Afirma a suposta vítima que por volta das 14h assim que terminou o trabalho e ao fechar o estabelecimento, foi convidada pelo paciente para ir à casa de uma outra funcionária, e que desde então foi obrigada a tomar um líquido e desmaiou, aduz que foi drogada e obrigada a ter relação sexual sem seu consentimento com o paciente.

Desta forma, a suposta vítima compareceu no Conselho tutelar e foi encaminhada a delegacia de polícia, submetida a perecia e aos atos de praxe.

Desde então, iniciou a investigação contra o paciente, sob a acusação de estupro de vulnerável.

A perícia realizada na suposta vítima deu indicativo negativo para agressão sexual e negativo para drogas ou embriaguez, ainda assim, o Ministério Publico ofereceu denúncia e foi acatada pela Magistrada da vara de Mosqueiro, no qual decretou a prisão preventiva do paciente.

Inicialmente, cumpre destacar que o paciente não teve ciência de que estava sendo alvo de investigações e não esperava que a suposta vítima fizesse tal atitude, quem recebeu a intimação foi sua irmã.

O paciente nega todas as acusações, e acima de tudo, refuta a versão da suposta vítima, tendo como prova os laudos emitidos pelos peritos do Instituto Médico Legal.” <sic>

Pede, ao final,
ipsis litteris:

“
Diante do exposto, requer-se a Vossa Excelência:

1. A concessão liminar da ordem de
habeas corpus
preventivo em favor do Paciente ALDENOR MARTINS SANTANA, a fim de garantir seu direito à liberdade de locomoção, impedindo uma possível prisão injusta e ilegal;

2. A notificação da Autoridade Coatora VARA DE MOSQUEIRO, a fim de prestar informações no prazo legal, a respeito dos fatos e fundamentos que embasaram a suposta iminente prisão do Paciente;

3. Após ouvida a Autoridade Coatora, requer-se que seja concedida a ordem de
habeas corpus
preventivo em caráter definitivo, garantindo a liberdade do Paciente e afastando qualquer ameaça de privação ilegal de sua liberdade;

4. Protesta-se pela produção de todos os meios de prova admitidos em direito, especialmente a juntada de documentos e a oitiva de testemunhas, caso sejam necessários para a demonstração da ausência de justa causa para a prisão do Paciente;

5. Requer-se, por fim, a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao Paciente, tendo em vista sua hipossuficiência econômica.” <sic>

Junta documentos, Id. 14222048 a 14222733.

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 14224655, sendo prestadas as informações pela autoridade impetrada, Id. 14318075, tendo o Ministério Público se manifestado pelo não conhecimento do
habeas corpus
, diante da evidente supressão de instância, Id. 14642720.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se os autos, em que pesem os argumentos expendidos pelo impetrante verifica-se que não merecem prosperar.

Pois bem.

Preambularmente, em que pese o impetrante ter nominado o
writ
como preventivo, tenho entendimento de que sua aplicação somente é cabível em situações nas quais haja uma forte pretensão de que o direito à locomoção do indivíduo esteja prestes a ser cerceado, o que não ocorre
in casu,
pois já houve a decretação da prisão preventiva desde o recebimento da denúncia no dia 14.12.2022, estando o mandado de prisão pendente de cumprimento até os dias atuais, por estar o paciente em lugar incerto e não sabido, conforme se extraí dos informes da autoridade impetrada, Id. 14318075.

Quanto a tese de negativa de autoria, cumpre ressaltar que diante da natureza perfunctória do
habeas corpus
não cabe analisar, nos seus estreitos limites,

matéria relacionada ao exame de provas.

Isso porque, é inerente ao caráter da ação constitucional de
habeas corpus
a prova pré-constituída, razão ela qual a perquirição/percepção da autoria do crime ou da materialidade do delito deve ser concretizada na instrução do feito criminal, não sendo a via eleita adequada para se debater a existência de prova de liame subjetivo.

In casu
, havendo lastro probatório mínimo, indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, a questão da negativa de autoria deve ser rejeitada.

Nesse sentido, destaco precedente do c. STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INDEFERIMENTO LIMINAR DO
WRIT
. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO. PRETENSÃO DEFENSIVA A DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. CONSENTIMENTO DA OFENDIDA. IRRELEVANTE. JURISPRUDÊNCIA APLICÁVEL À ESPÉCIE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

III - In casu, ao cotejar as alegações vertidas na exordial com a fundamentação exposta no acórdão objurgado, não se divisa a existência de ilegalidade ou constrangimento ilegal ao direito ambulatorial do paciente. Isso porque a pretensão defensiva não se mostra inconteste ou incontroversa à luz da normatividade aplicável à espécie e da moldura fático-jurídica delineada no aresto impugnado. De mais a mais, é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do
habeas corpus
para a análise de teses de insuficiência probatória ou de negativa de autoria, em razão da necessidade de incursão no acervo fático-probatório. Desta feita, o indeferimento liminar do
writ
encontra-se em consonância com o Direito vigente.

(...)

V - Por fim, saliente-se que, "sob a normativa anterior à Lei n. 12.015/2009, que introduziu o art. 217-A no CPB, era absoluta a presunção de violência no estupro e no atentado violento ao pudor (referida na antiga redação do art. 224, "a", do CPB) quando a vítima não fosse maior de 14 anos de idade, ainda que esta anuísse voluntariamente ao ato sexual. [Ademais], em qualquer hipótese (anterior ou posterior à Lei n. 12.015/2009), o consentimento da vítima menor impúbere não tem relevância para infirmar a prática do crime de estupro. A questão, antes tratada como presunção legal, passou a integrar o próprio tipo penal (estupro contra vulnerável)" (AgRg nos EREsp 1577738/MS, Terceira Seção, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 02/10/2017).

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 795.482/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 22/2/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. ESTUPRO. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. NEGATIVA DE AUTORIA. MATÉRIAS A SEREM ANALISADAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. SEGURANÇA DA VÍTIMA.

(...)

2. A nulidade do reconhecimento pessoal é controvérsia cujo deslinde não se faz por mera análise documental, como exigido na via estreita do
habeas corpus
. Necessária, no caso, a produção de prova, de modo a aferir com segurança a autoria (ou não) delitiva, o que será feito no curso da instrução da ação penal, ainda não realizada.

3. Não há ilegalidade na custódia cautelar devidamente fundamentada na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, como na espécie. Nesse sentido: AgRg no HC 696.157/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25/10/2021; RHC 111.889/DF, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 25/6/2019.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC n. 167.079/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

Portanto, mostrando-se incompatível o exame apurado das provas com a presente medida judicial, resta inviável isentar o paciente da acusação sem uma investigação aprofundada do contexto fático e probatório, pelo que não deve ser conhecida a ordem neste particular.

Quanto a alegada ausência de fundamentação da decisão constritiva de liberdade, Id. 14222733, destaco que o magistrado singular bem analisou os fatos que lhe foram apresentados, declinando os motivos que deram ensejo à medida cautelar em desfavor do paciente, sendo esclarecedor transcrever, naquilo que interessa, o seguinte,
verbis
:

“(...).

O Delegado de Polícia deste Distrito, em autos de Inquérito Policial que apura crime de ESTUPRO DE VUNERÁVEL, representou para decretação da PRISÃO PREVENTIVA do nacional de nome em epígrafe. MP manifestou parecer favorável.

É o relatório. Decido.

Há prova da materialidade do crime pelo depoimento da vítima que reconheceu o representado como autor do delito, ocorrido neste Distrito, bem como pelo Laudo Sexológico, sendo imprescindível a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, o que se denota pelo
modus operandi
da ação criminosa, em que o agente praticou o fato e se evadiu do local, estando em lugar incerto e não sabido, sendo ainda o crime considerado hediondo, razão pela qual, nos termos do arts. 312 e 313, I do CPP, decreto a sua PRISÃO PREVENTIVA.

Isto posto, concluo.

DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do nacional ALDENOR MARTINS SANTANA, brasileiro, paraense, nascido em 07/08/1958, RG n° 3574072- natural de Belém- filho de Adamor Linhares Santana e Esmeralda Martins Santana, requisitando o seu cumprimento às Autoridades Policiais.” <sic>

Ainda das esclarecedoras informações, Id. 14318075
:

“
Informo, inicialmente, que o ora paciente, Aldenor Martins Santa, teve a sua prisão preventiva decretada em 14.12.2022, no processo n. 0801546-76.2022.8.14.0501, consistente em ação penal que o Ministério Público do Estado do Pará move contra ele, Aldenor Martins Santana, pela prática do crime de estupro de vulnerável por a ofendida por qualquer outra causa não ter podido oferecer resistência, tipificado no artigo 217-A, §1º, do Código Penal, cuja ofendida foi Antônia Letícia dos Santos Martins, adolescente de 16 (dezesseis) anos de idade, e que, até hoje, 29.05.2023, ostenta a condição de procurado, eis que o mandado de prisão expedido ainda não foi cumprido.

Informo que, ao decretar a prisão preventiva, data em que, inclusive, houve o recebimento da denúncia, este juízo reputou presentes provas da materialidade do crime pelo depoimento da vítima que reconheceu o representado como autor do delito, ocorrido neste Distrito, bem como pelo Laudo Sexológico, considerando imprescindível a custódia cautelar para garantia da ordem pública, dado o modus operandi da ação criminosa, em que o agente praticou o fato e se evadiu do local, estando em lugar incerto e não sabido, sendo ainda o crime considerado hediondo. (...).” <sic>

Assim, do exame dos excertos supratranscritos, observa-se que a magistrada singular cuidou de registrar no bojo de sua decisão a presença dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, discorrendo acerca da materialidade do crime e dos indícios suficientes de autoria que recaem sobre a pessoa do paciente
(fumus commissi delicti)
, bem como das circunstâncias fáticas autorizadoras da prisão preventiva
(periculum libertatis)
.

Nessa esteira de considerações, depreende-se que a autoridade tida por coatora expôs correta e adequadamente as razões de seu convencimento para decretar a constrição da liberdade do paciente, com arrimo na existência dos pressupostos e fundamentos ensejadores da prisão preventiva.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência do c. STJ:

HABEAS CORPUS
. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
IN CASU
. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. Depreende-se que o paciente teve a prisão preventiva decretada em decorrência da gravidade concreta da conduta delitiva narrada, reveladora de sua periculosidade, consistente na prática, em tese, de estupro de vulnerável praticado diversas vezes contra menor de 6 anos. Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública (precedentes).

3. Condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes).

4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

(...).

6. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

(HC n. 728.209/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.)

Por tais razões, divergindo do parecer ministerial, conheço do
habeas corpus
e o denego.

É como voto.

Belém, 10/07/2023